Tribunal: STF
Processo: AO 520
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-29
Data de publicação: 1999-03-29

Ementa:
COMPETÊNCIA - SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADOS -  A alínea "n"
do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal não conduz ao
deslocamento da competência pelo simples fato de o Juízo de vara
especializada jurar suspeição. Resolve-se o incidente pelo
deslocamento do processo para magistrado em atuação também na
primeira instância, pouco importando não seja titular de vara
especializada. A jurisprudência segundo a qual a maioria impedida ou
suspeita há de ser aferida considerados os titulares do tribunal
(Ação Originária nº 263-0/SC, Relator Ministro Sepúlveda Pertence)
apenas alcança suspeição e impedimento dos integrantes da Corte,
quando se cogitaria de convocação de magistrado da última entrância.